Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600590-97.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
30/07/2025
Número: 0600590-97.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisao proferida nos autos de Acao de Investigacao Judicial Eleitoral nº
0600590-97.2024.6.16.0044, que com fundamento no art. 485, inciso IV, do Codigo de Processo
Civil, julgou extinto o feito, sem resolucao de merito, apenas com relacao aos investigados
Coligacao Guarapuava Cada Vez Melhor, Eleicao 2024 Celso Fernando Goes Prefeito e Eleicao 2024
Janaina Naumann Vice-Prefeito. (Acao de Investigacao Judicial Eleitoral Abuso de Poder Poliitico e
de Autoridade ajuizada pela Coligacao Guarapuava Merece Mais composta por PL (Partido Liberal),
PSD (Partido Social Democratico), Podemos e PRD (Partido Renovacao Democratica) e Eleicao
2024 Denilson Baitala Prefeito com fulcro no artigo 37, caput, da lei 9.504/1997 e no artigo 73,
paraagrafo I, da lei 9.504/1997 em face de Coligacao Guarapuava Cada Vez Melhor, composta pelos
partidos Republicanos, PP, Federacao PSDB Cidadania, PMB, Novo, Solidariedade, e MDB, Eleicao
2024 Celso Fernando Goes Prefeito, Eleicao 2024 Janaina Naumann Vice-Prefeito. Alega-se que, em
data de 13/09/2024, fora flagrado a candidata dentro do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS) II,
para ser utilizado como ponto de distribuicao de material eleitoral, conforme demonstracao de
midia em anexo. O CAPS e uma unidade de saude publica do Municipio de Guarapuava, sendo
vedado fazer propaganda eleitoral dentro das dependencias dos bens publicos. Assim, conforme
video, o candidato e atual prefeito permite que se utilize o espaco publico para uso a favor da
coligacao para realizacao reuniao eleitoral, o que torna a eleicao desproporcional e injusta.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS (PL / PSD /
PODEMOS / PRD) (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (RECORRIDO)

EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44642788
30/07/2025
10:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44642788 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.843
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600590-
97.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS (PL / PSD / PODEMOS / PRD)
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.

Num. 44642788 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). ELEIÇÕES 2024. USO DE BEM
PÚBLICO
PARA
CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE)
ajuizada por coligação e candidato a prefeito,
visando apurar suposto abuso de poder
político e conduta vedada consistentes no
uso de bem público (Centro de Atenção
Psicossocial - CAPS) para fins de campanha
eleitoral, com distribuição de material e
realização de reunião.
2. A parte recorrente alega que a candidata a
vice-prefeita foi flagrada no interior do
CAPS, utilizando o local como ponto de
distribuição de material eleitoral e para a
realização de reunião, com a permissão do
então prefeito e candidato à reeleição,
caracterizando abuso de poder político e de
autoridade, além de conduta vedada a agente
público.
3. A sentença de primeiro grau julgou
improcedente a pretensão, ao fundamento de
que a parte investigante não comprovou os
fatos constitutivos de seu direito, entendendo
que o vídeo apresentado como prova não é
hábil, à míngua de outras evidências, a
demonstrar o uso indevido do bem público, a
presença dos investigados no local ou o
conteúdo da suposta reunião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se há prova suficiente da cessão
ou uso de imóvel pertencente ao município
para
a
campanha
dos
recorridos,
configurando abuso de poder político e/ou
conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44642788 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
5. A única prova produzida nos autos é um
vídeo contendo imagens de dois veículos
parados no estacionamento de unidade de
saúde
municipal,
com
adesivos
de
propaganda eleitoral. Não há evidências da
presença dos candidatos no local, nem da
realização de reuniões ou distribuição de
material de propaganda.
6. O recorrente não produziu qualquer prova
de que os veículos adesivados seriam do
município.
7. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a presença de veículos
particulares
contendo
adesivos
com
propaganda eleitoral em estacionamento
público
não
constitui
irregularidade,
enquadrando-se no direito de manifestação
do pensamento de seus proprietários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A mera presença de
veículos particulares com adesivos de
propaganda eleitoral em estacionamento de
acesso público não configura, por si só, uso
indevido de bem público para fins eleitorais.
2. É imprescindível a comprovação robusta
da efetiva utilização do bem público em
benefício da campanha, com a presença dos
candidatos e a realização de atos de
propaganda, para a configuração de abuso de
poder ou conduta vedada.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, art. 22; Lei nº 9.504/97, arts. 37,
73, I, IV, 74, 75, 76, 77; Resolução TSE nº
23.735/2024, arts. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes

Num. 44642788 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
Panza, DJE 12/12/2024; TRE/PR, RP
060053464, Rel. Des. Fernando Quadros da
Silva, j. 08/04/2021; TRE/PR, REl nº
060055625, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 23/04/2025; TRE/RN, REl
nº 060021117, Rel. Des. Fabio Luiz de
Oliveira Bezerra, DJE 12/12/2024; TRE/PR,
REl nº 31038, Rel. Des. Jean Carlo Leeck,
DJE 11/07/2019; TRE/PR, REl nº 5929, Rel.
Des. Jesus Sarrão, PSESS 18/09/2008.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos da voto da Relatora.

Curitiba, 25/07/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA
MERECE MAIS” e por DENILSON BAITALA, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava, que julgou improcedente o
pedido formulado na Ação de Investigação Judicial Eleitoral por eles ajuizada
contra a Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor”, CELSO FERNANDO
GOES e JANAINA NAUMANN.
Na origem, os recorrentes ajuizaram a referida ação contra os ora recorridos,
sustentando que a candidata JANAÍNA NAUMANN teria sido flagrada, em 13
de setembro de 2024, no interior do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II),

Num. 44642788 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
unidade de saúde pública municipal, utilizando o local como ponto de
distribuição de material eleitoral e para a realização de reunião de campanha.
Alegaram que o candidato e então prefeito, CELSO FERNANDO GOES, teria
permitido o uso do espaço público em favor de sua campanha, conduta que
caracterizaria abuso de poder político e de autoridade, além de conduta vedada a
agente público, com o potencial de vulnerar a isonomia do pleito e o princípio da
impessoalidade (id. 44168538).
A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão, ao fundamento de
que a parte investigante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito,
entendendo que o vídeo apresentado como prova não é hábil, à míngua de outras
evidências, para demonstrar o uso indevido do CAPS II, a presença dos
investigados no local ou o conteúdo da suposta reunião. Adicionalmente, o
magistrado reconheceu a ilegitimidade passiva da Coligação “Guarapuava Cada
Vez Melhor” e das pessoas jurídicas dos candidatos, por não se sujeitarem às
sanções previstas na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (id. 44168561).
Inconformados, os recorrentes insurgem-se contra a decisão por meio das razões
de id. 44168567, defendendo que a veiculação de propaganda política no CAPS
II, por se tratar de bem de uso comum, encontra vedação expressa na legislação
eleitoral, conforme art. 37, caput, da Lei nº 9.504/1997 e art. 19 da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
Sustentam que a mera presença de veículos adesivados no local já configura
publicidade irregular, passível de multa, argumentando, ainda, que o recorrido
CELSO FERNANDO GOES, na qualidade de prefeito e agente público, ao
permitir o uso da unidade de saúde em benefício de candidaturas, incorreu na
conduta vedada descrita no art. 73, IV, da Lei das Eleições, e praticou abuso de
poder político, violando a igualdade de oportunidades entre os candidatos, o
princípio da impessoalidade (art. 37, §1°, da CF) e o art. 74 da Lei nº 9.504/97.

Num. 44642788 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a
sentença e responsabilizar os recorridos, com o reconhecimento da prática ilícita
e a consequente aplicação da multa e das demais penalidades cabíveis, incluindo
a declaração de inelegibilidade e a cassação dos registros de candidatura ou dos
diplomas.
Os recorridos, em contrarrazões de id. 44168571, defendem a manutenção da
sentença, aduzindo que jamais utilizaram bens, serviços, verbas ou servidores
públicos em benefício próprio, tampouco autorizaram o uso de espaço público
para atos de campanha.
Afirmam que o vídeo juntado aos autos mostra apenas veículos particulares, com
adesivos permitidos pela legislação, estacionados no pátio do CAPS II, o que não
comprova qualquer ilícito eleitoral.
Reiteram que a petição inicial carece de uma narrativa lógica e de provas
robustas, motivo pelo qual pugnam pela manutenção da improcedência do
pedido.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de id. 44206141, manifestou-
se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a parte
recorrente não logrou demonstrar, ainda que minimamente, o alegado abuso de
poder político. Reforçou, por fim, que a legislação autoriza o uso de adesivos em
veículos particulares, mesmo em estacionamentos de órgãos públicos, e que a
ação não foi instruída com indícios e circunstâncias que demonstrem a gravidade
necessária à configuração do abuso de poder ou conduta vedada.
Constatada a ausência de procurações para ambas as partes, foram elas instadas a
regularizar suas respectivas representações processuais, tendo-o feito o
recorrente, DENILSON BAITALA, e os recorridos, CELSO FERNANDO
GOES e JANAINA NAUMANN, nos ids. 44218364, 44230409 e 44230410.
Com relação à recorrente COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA MERECE MAIS”, a

Num. 44642788 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
procuração anexada no id. 44218365 foi outorgada a advogada que não
subscreve o recurso interposto, bem como não consta a identificação de quem a
assinou.
É o relatório.

VOTO
1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

O caso em julgamento começa a partir de uma ação proposta pela COLIGAÇÃO
"GUARAPUAVA MERECE MAIS", juntamente com o candidato a prefeito
DENILSON BAITALA.
Eles alegam que em 13 de setembro de 2024, a candidata a vice-prefeita na chapa
de oposição, JANAÍNA NAUMANN, foi flagrada dentro do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) II, um local de saúde pública do município de Guarapuava,
distribuindo material eleitoral.
O prefeito à época e candidato à reeleição, CELSO FERNANDO GOES, teria
permitido que esse espaço público fosse utilizado para uma reunião eleitoral em
favor de sua própria coligação, o que os autores da ação consideram uma prática
desleal e injusta para as eleições.
Eles também afirmam que CELSO FERNANDO GOES e JANAÍNA
NAUMANN estavam utilizando verbas, imagens, bens, serviços e servidores
públicos em benefício próprio, e que CELSO FERNANDO GOES já havia sido
alertado anteriormente sobre o uso indevido de bens públicos, mas teria ignorado
essa determinação.
Em resposta, CELSO FERNANDO GOES e JANAÍNA NAUMANN negam ter

Num. 44642788 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
utilizado qualquer recurso público - como verbas, imagens, bens, serviços ou
servidores - em proveito de suas campanhas.
Também afirmam que não permitiram o uso do CAPS II para reuniões ou
distribuição de material eleitoral e que não foram beneficiados por tais práticas.
A defesa deles argumenta que o vídeo apresentado como prova mostra apenas
dois veículos com adesivos eleitorais estacionados no CAPS II, mas não é
possível saber se esses veículos permaneceram no local ou se estavam apenas
deixando ou buscando usuários do serviço de saúde.
Eles defendem, ainda, que os adesivos estavam em carros particulares, o que é
permitido pela lei, e que as alegações contra eles não têm razão de ser.

2. LEGISLAÇÃO E DOUTRINA

Acerca do abuso de poder, prevê a Lei Complementar nº 64/1990:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos
judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição,
entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias
dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla
defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível;
b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando
for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência
da medida, caso seja julgada procedente;
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe
faltar algum requisito desta lei complementar;

Num. 44642788 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
II - no caso do Corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou
retardar-lhe a solução, poderá o interessado renová-la perante o Tribunal, que
resolverá dentro de 24 (vinte e quatro) horas;
III - o interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o
fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam
tomadas as providências necessárias;
IV - feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia
autêntica do ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega
ou da sua recusa em aceitá-la ou dar recibo;
V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5
(cinco) dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas
pelo representante e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada
um, as quais comparecerão independentemente de intimação;
VI - nos 3 (três) dias subseqüentes, o Corregedor procederá a todas as
diligências que determinar, ex officio ou a requerimento das partes;
VII - no prazo da alínea anterior, o Corregedor poderá ouvir terceiros,
referidos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e
circunstâncias que possam influir na decisão do feito;
VIII - quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar
em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado,
o Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito
ou requisitar cópias;
IX - se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não
comparecer a juízo, o Juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e
instaurar processo s por crime de desobediência;
X - encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério
Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias;
XI - terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao
Corregedor, no dia imediato, para apresentação de relatório conclusivo sobre
o que houver sido apurado;
XII - o relatório do Corregedor, que será assentado em 3 (três) dias, e os autos
da representação serão encaminhados ao Tribunal competente, no dia
imediato, com pedido de inclusão incontinenti do feito em pauta, para
julgamento na primeira sessão subseqüente;
XIII - no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista dos
autos por 48 (quarenta e oito) horas, para se pronunciar sobre as imputações e
conclusões do Relatório;
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de

Num. 44642788 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes
à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando
quaisquer outras providências que a espécie comportar;
XV - (Revogado pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
XVI - para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
Parágrafo único. O recurso contra a diplomação, interposto pelo
representante, não impede a atuação do Ministério Público no mesmo sentido.

Assim, por definição legal a Ação de Investigação Judicial Eleitoral visa
resguardar a lisura do pleito e a livre manifestação da vontade do eleitor contra
"uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,
ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político".
Para além disso, a legislação prevê uma série de condutas vedadas aos agentes
públicos, de natureza objetiva e cuja tendência à afetar a oportunidade entre
candidatos é presumida:

LEI Nº 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas
Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e
normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta

Num. 44642788 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e
até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou
dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos
Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o
início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização
do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de
agentes penitenciários;
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e
Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal
preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com
cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de
calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário
eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de
matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;
VII - empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com

Num. 44642788 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, que excedam a 6 (seis) vezes
a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 (três) últimos
anos que antecedem o pleito;
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido
no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração
pública direta, indireta, ou fundacional.
§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de
transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art.
76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição de Presidente e
Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para
realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha,
desde que não tenham caráter de ato público.
§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos
agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa
na eleição.
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no §
10, sem prejuízo do disposto no § 4o, o candidato beneficiado, agente público
ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de
improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal,
em especial às cominações do art. 12, inciso III.
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem.
§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995) oriundos da aplicação do disposto no § 4º, deverão ser
excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas.

Num. 44642788 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não
poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou
por esse mantida.
§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo
observará o rito do art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de
1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação.
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será
de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário
Oficial.
§ 14. Para efeito de cálculo da média prevista no inciso VII do caput deste
artigo, os gastos serão reajustados pelo IPCA, aferido pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que venha a
substituí-lo, a partir da data em que foram empenhados.

Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto
no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se
candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma.

Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de
inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos
públicos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem
prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente
público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

Art. 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo
Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de
responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado.
§ 1º O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte
usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente,
ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao
aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo.

Num. 44642788 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
§ 2º No prazo de dez dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno, ou
segundo, se houver, o órgão competente de controle interno procederá ex
officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores.
§ 3º A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação
do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno.
§ 4º Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará
o feito no prazo de trinta dias, aplicando aos infratores pena de multa
correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de
conduta.

Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que
precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à
cassação do registro ou do diploma.

Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no art. 73, §§ 4º e 5º, dar-se-á
sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar
fixadas pelas demais leis vigentes.

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº
9.504/1997, art. 73, incisos I a VIII):
I - ceder ou usar, em benefício de candidata, candidato, partido político,
federação ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvado para a realização de
convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou órgãos
legislativos, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e nas
normas de regência;
III - ceder pessoa servidora pública ou empregada da Administração Pública
direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar
de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidata, candidato,
partido político, federação ou coligação, durante o horário de expediente
normal, salvo se a pessoa servidora ou empregada estiver em licença;
IV - fazer ou permitir uso promocional, em favor de candidata, candidato,
partido político, federação ou coligação, de distribuição gratuita de bens e
serviços de natureza social custeados ou subvencionados pelo poder público;

Num. 44642788 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
V - nomear, contratar ou, por qualquer forma, admitir, dispensar sem justa
causa, suprimir ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou
impedir o exercício funcional e, ainda, de ofício, remover, transferir ou
exonerar pessoa servidora pública, na circunscrição do pleito, nos 3 (três)
meses que antecedem a eleição até a posse das(os) eleitas(os), sob pena de
nulidade de pleno direito, ressalvadas:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou
dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos
tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação das aprovadas e dos aprovados em concursos públicos
homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização
da(o) chefe do Poder Executivo; e
e) a transferência ou remoção de ofício de militares, policiais civis e agentes
penitenciárias(os).
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e
Municípios e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade absoluta,
ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente
para a execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma
prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade
pública, objetiva e formalmente justificadas;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da Administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão fora do horário
eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de
matéria urgente, relevante e característica das funções de governo.
VII - empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com
publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da Administração indireta, que excedam a 6 (seis) vezes
a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 (três) últimos
anos que antecedem o pleito;
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração das
servidoras públicas e dos servidores públicos que exceda a recomposição da
perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição nos 180 (cento e

Num. 44642788 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
oitenta) dias que antecedem a eleição até a posse das pessoas eleitas; e
IX - no ano em que se realizar eleição, distribuir gratuitamente bens, valores
ou benefícios da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade
pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já
em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério
Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e
administrativa (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 10).
§ 1º Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o inciso IX deste
artigo não poderão ser executados por entidade vinculada a candidata(o) ou
por essa(e) mantida.
§ 2º A publicidade institucional vedada pela alínea c do inciso VI deste artigo
é comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões,
imagens ou outros elementos que permitam identificar autoridades, governos
ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral.
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais
meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a
divulgação tenha sido autorizada em momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura
publicidade institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet
para estrito cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei
Complementar nº 101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º
do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.

Art. 16. Considera-se agente pública(o), para os efeitos deste capítulo, quem
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da
Administração Pública direta, indireta ou fundacional (Lei nº 9.504/1997, art.
73, § 1º).
Parágrafo único. As vedações postas nas alíneas b e c do inciso VI do art. 15
desta Resolução aplicam-se apenas às(aos) agentes públicas(os) dos entes
federados cujos cargos estejam em disputa na eleição (Lei nº 9.504/1997, art.
73, § 3º).

Art. 17. A vedação do inciso I do art. 15 desta Resolução não se aplica ao
uso, em campanha:
I - de transporte oficial pela(o) presidente da República, obedecido o disposto
no art. 18 desta Resolução; e
II - pelas candidatas e pelos candidatos à reeleição aos cargos de presidente e

Num. 44642788 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
vice-presidente da República, governador e vice-governador e prefeito e vice-
prefeito, de suas residências oficiais, com os serviços necessários à sua
utilização normal, para realização de contatos, encontros e reuniões relativas
exclusivamente à sua campanha, desde que não tenham caráter de ato público
(Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 2º).

Art. 18. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial por
ocupante do cargo de presidente da República e por sua comitiva em
campanha ou evento eleitoral será de responsabilidade do partido político, da
federação ou da coligação a que esteja vinculada (Lei nº 9.504/1997, art. 76,
caput).
§ 1º O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte
usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente,
ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao
aluguel de 1 (uma) aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo (Lei nº
9.504/1997, art. 76, § 1º).
§ 2º Consideram-se integrantes da comitiva de campanha eleitoral todas(os)
as(os) acompanhantes que não estiverem em serviço oficial.
§ 3º No transporte da(o) presidente em campanha ou evento eleitoral,
excluem-se da obrigação de ressarcimento:
a) as despesas com o transporte das servidoras e dos servidores
indispensáveis à sua segurança e ao seu atendimento pessoal, às(aos) quais é
vedado desempenhar atividades relacionadas à campanha; e
b) a utilização de equipamentos, veículos e materiais necessários às
atividades de segurança e a seu atendimento pessoal, vedado seu emprego
para outra finalidade.
§ 4º No prazo de 10 (dez) dias úteis da data de realização da eleição em
primeiro ou em segundo turno, se houver, o órgão competente de controle
interno procederá, de ofício, à cobrança dos valores devidos nos termos dos
§§ 1º e 2º deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art. 76, § 2º).
§ 5º A falta de ressarcimento no prazo estipulado importa em imediata
comunicação do fato ao Ministério Público pelo órgão de controle interno
(Lei nº 9.504/1997, art. 76, § 3º).
§ 6º As pessoas ocupantes dos cargos de vice-presidente da República,
governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito não poderão utilizar
transporte oficial em campanha eleitoral.

Art. 19 Somente é lícito a ocupante de cargo de presidente da República,
governador ou prefeito fazer uso de cômodo da residência oficial para realizar
live, podcast ou outro formato de transmissão eleitoral se, cumulativamente:

Num. 44642788 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
I - tratar-se de ambiente neutro, desprovido de símbolos, insígnias, objetos,
decoração ou outros elementos associados ao poder público ou ao cargo
ocupado;
II - a participação for restrita à pessoa detentora do cargo;
III - o conteúdo divulgado se referir exclusivamente à sua candidatura;
IV - não forem utilizados recursos materiais e serviços públicos nem
aproveitados
servidoras,
servidores,
empregadas
e
empregados
da
Administração Pública direta ou indireta; e
V - houver o devido registro, na prestação de contas, de todos os gastos
efetuados e doações estimáveis relativas à live, ao podcast ou à transmissão
eleitoral, inclusive referentes a recursos e serviços de acessibilidade.

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:
I - a suspensão do ato e de seus efeitos ou a confirmação da decisão liminar
que tiver antecipado essa medida;
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
III - a cassação do registro ou diploma da candidata ou do candidato
beneficiária(o) (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 5º); e
IV - a determinação de outras providências próprias à espécie, inclusive para
a recomposição do erário se houver desvio de finalidade dos recursos
públicos.
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção
legal, tendem a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo
desnecessário comprovar sua potencialidade lesiva.
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.
§ 5º A cassação do registro ou diploma depende da comprovação de conduta
dotada de gravidade qualitativa e quantitativa.

Num. 44642788 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31

Art. 21. Nos 3 (três) meses que antecedem as eleições, na realização de
inaugurações de obras públicas, é vedada a contratação de shows artísticos
pagos com recursos públicos (Lei nº 9.504/1997, art. 75).
Parágrafo único. Sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o
descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a candidata ou o candidato
beneficiada(o), agente pública(o) ou não, à cassação do registro ou do
diploma (Lei nº 9.504/1997, art. 75, parágrafo único).

Art. 22. É proibido a candidata ou candidato comparecer, nos 3 (três) meses
que precedem a eleição, a inaugurações de obras públicas (Lei nº 9.504/1997,
art. 77, caput).
§ 1º A inobservância do disposto neste artigo sujeitará a infratora ou o
infrator à cassação do registro ou do diploma (Lei nº 9.504/1997, art. 77,
parágrafo único).
§ 2º A realização de evento assemelhado ou que simule inauguração de obra
pública será apurada na forma do art. 6º desta Resolução.

Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito
Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807) assenta que:

As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como um antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia
da criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso
da administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato
à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. (...)

Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral
quanto desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não importa a
intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito - este serve
de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se

Num. 44642788 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA DA
OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)

A gravidade da conduta, conforme doutrina e jurisprudência, é, portanto, medida
da sanção a ser aplicada, e não da configuração do ilícito.
No caso concreto, da narrativa contida na petição inicial tem-se que é atribuída
aos recorridos a conduta vedada prevista no inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97,
a despeito da capitulação errônea no inciso IV do referido normativo.

Num. 44642788 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
Isso porque não se menciona a distribuição gratuita, em favor de candidato, de
qualquer bens ou serviço de caráter social custeado ou subvencionado pelo Poder
Público.
A acusação, conforme se extrai dos fatos narrados pelos recorrentes, é de cessão
e uso, em benefício de candidato, de bem imóvel pertencente à administração
direta do município.
Segundo a sedimentada jurisprudência desta Corte, "o que o dispositivo legal
acima citado veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e
não a simples captação de imagens de bem público" (TRE/PR, RP 060053464,
Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 08/04/2021).
A restrição imposta objetiva, portanto, impedir que candidatos subvertam a
atividade do Estado, vinculando-a ao seu nome para obter vantagem eleitoral.
Ainda, é de se mencionar que os recorrentes buscam enquadrar a conduta
supostamente praticada pelos recorridos como propaganda eleitoral irregular,
com fundamento no art. 37, caput, da Lei nº 9.504/97, que assim prevê:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público,
ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.

Verifica-se, desse modo, a cumulação de pedidos por propaganda eleitoral
irregular e por conduta vedada, ações que, na forma da lei, possuem ritos
processuais distintos.
Enquanto as representações eleitorais genéricas, destinadas à penalização pela
prática de propaganda eleitoral irregular, seguem o rito sumaríssimo do art. 96 da
Lei nº 9.504/97, aquelas ditas especiais, voltadas para a apuração de condutas

Num. 44642788 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
vedadas (arts. 73, 75, 76 e 77, LE), captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, LE) e
arrecadação e gastos irregulares na campanha (art. 30-A, LE), submetem-se ao
rito mais amplo, previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
A jurisprudência vem admitindo a cumulação de pedidos com base em
propaganda irregular e conduta vedada e/ou abuso de poder, desde que a ação
seja processada com observância do rito mais favorável ao réu (no caso, aquele
previsto na Lei Complementar), para resguardo dos princípios garantidores do
contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. PROPAGANDA IRREGULAR. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE LOCAL SUBVENCIONADO PELO PODER
PÚBLICO PARA ATOS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA
VEDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência eleitoral admite a cumulação de pedidos relativos à
propaganda irregular e conduta vedada, desde que seja observado o rito mais
amplo previsto no art. 22 da LC nº 64/90, em respeito ao contraditório e à
ampla defesa.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060055625, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
23/04/2025)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONHECIMENTO
INTEGRAL
DO
APELO.
TEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
IMPROCEDÊNCIA
NO
PRIMEIRO GRAU. IMAGENS DE OBRA PÚBLICA VEICULADA EM
PERFIL DE REDE SOCIAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI N.º 9.504/97. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO NO PLEITO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR EM BEM PÚBLICO. ART. 37, § 1º, DA LEI
N.º 9.504/97. NÃO OCORRÊNCIA. LICITUDE NA DIVULGAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Num. 44642788 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
2. A jurisprudência admite a cumulação de pedidos baseados em propaganda
eleitoral irregular e conduta vedada a agente público, desde que seja adotado
o rito mais amplo previsto no art. 22 da LC n.º 64/90 (art. 73, § 12, da Lei n.º
9.504/97), em resguardo ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido:
TRE/BA, RECURSO ELEITORAL nº 060001378, rel. Des. Maízia Seal
Carvalho, DJE 29/11/2024; TRE/GO, AGRAVO no(a) REl nº 060012079,
rel. Des. Ivo Favaro, DJE 08/11/2024; TRE/PE, RECURSO ELEITORAL nº
060003582, rel. Des. Rodrigo Cahu Beltrao, DJE 26/09/2024.
(...)
(TRE/RN, REl nº 060021117, Rel. Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra, DJE
12/12/2024)

No caso dos autos, foi observado o rito mais amplo, razão pela qual se mostra
possível a análise do processo sob ambas as perspectivas.

3. FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Apesar de não certificada a publicação da sentença pelo cartório eleitoral, em
desacordo com o disposto no art. 339 do Provimento nº 02/2021, da Corregedoria
Regional Eleitoral, em consulta aos autos do processo no PJe-1 foi possível
constar que esta se deu em 14/10/2024 (segunda-feira), sendo que o recurso foi
interposto em 17/10/2024 (id. 44168567 - quinta-feira), razão pela qual é
tempestivo.
Com relação às contrarrazões, igualmente não houve certificação, pelo cartório
eleitoral, da data de publicação da intimação para sua apresentação, em
desacordo com o disposto no art. 339 do Provimento nº 02/2021, da Corregedoria
Regional Eleitoral. Contudo, em consulta aos autos no PJe-1 é possível verificar
que esta se deu em 22/10/2024 (terça-feira), com o protocolo da peça processual
em 25/10/2024 (id. 44168571 - sexta-feira), dentro, portanto, do tríduo legal.

Num. 44642788 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.
A despeito da apresentação tempestiva do recurso, é de se notar que este
comporta conhecimento somente em relação ao recorrente DENILSON
BAITALA.
Com relação à COLIGAÇÃO "GUARAPUAVA MERECE MAIS", tem-se que,
apesar de devidamente intimada a juntar aos autos a necessária procuração (id.
44219767), não cumpriu integralmente o quanto determinado.
O documento juntado no id. 44218365 não identifica seu subscritor, de modo a
demonstrar que a assinatura nele aposta pertence à pessoa designada como
representante da Coligação.
Para além disso, a procuração é outorgada exclusivamente à advogada Thieme
Silvestri Netto, que não subscreve a peça recursal, protocolada por Fabio
Augusto Pletsch (id. 44168567).
Desse modo, considerando a ausência de representação válida da COLIGAÇÃO
"GUARAPUAVA MERECE MAIS", apesar de intimada a regularizar sua
situação nos autos, o recurso interposto em seu nome não deve ser conhecido.

II - Mérito

Superado o conhecimento do recurso quanto ao recorrente DENILSON
BAITALA, passa-se a análise do mérito recursal.
A controvérsia cinge-se em determinar se há prova da cessão ou uso de imóvel
pertencente ao município de Guarapuava para a campanha dos recorridos.
A sentença resolveu a questão do seguinte modo:

Inicialmente, deve-se considerar que a Justiça Eleitoral deve interferir o
mínimo possível no debate democrático, em prestígio à liberdade de
expressão e garantia plena à legitimidade dos debates.

Num. 44642788 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
A liberdade de expressão consiste em um pilar para o livre debate de ideias e
para a realização de escolhas conscientes pelos cidadãos. No entanto, tal
liberdade não é absoluta, devendo ser considerados os direitos fundamentais
de igual envergadura, como os relativos à honra, à imagem e, em relação à
propaganda eleitoral, o direito de informação do eleitor.
Como se sabe, a teor do art. art. 20 da Resolução nº 23.610/2019 é vedada a
veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, excetuadas as hipóteses previstas legalmente.
Da mesma forma, o art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 prevê o seguinte:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que
a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas,
cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(Vide ADPF Nº 548) (...)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado) (Incluído dada
pela Lei nº 13.488, de 2017) (...)
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população
em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos,
ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
Por sua vez, o art. 73, incisos I, da Lei nº 9.504/1997 estabelece que os
agentes públicos são proibidos de:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
Deste modo, conclui-se que é vedada a utilização efetiva de bens públicos
para beneficiar determinada candidatura decorrente da posição que o político
ocupa mediante acesso privilegiado a bens públicos, autorizado por certas
autoridades que tenham interesse no pleito, em evidente quebra de isonomia.
No caso dos autos, constata-se que a parte investigante não logrou êxito em

Num. 44642788 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso
I, do Código de Processo Civil, pois a única prova apresentada não é hábil a
comprovar o uso indevido do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II)
pelos representados.
Não há comprovação de que o local estava sendo utilizado para suposta
campanha eleitoral dos candidatos, já que estes sequer aparecem na
filmagem, tampouco há indícios do que foi tratado na oportunidade.
Sobre o assunto, a jurisprudência:
EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
REQUERIMENTO
DE
DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INCOMPATIBILIDADE DA CONFISSÃO COM A NATUREZA DO PROCESSO
ELEITORAL. MÉRITO. INSCRIÇÕES DE CASAS POPULARES. OFERTA DE
CURSOS PROFISSIONALIZANTES. DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
ÀS VÉSPERAS DO PLEITO. CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. USO DE
BEM
PÚBLICO
EM
FAVOR
DA
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ATOS
ILÍCITOS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. (...) 7. A hipótese do art. 73 I da Lei das Eleicoes se configura
quando há utilização efetiva de bens públicos para beneficiar determinada
candidatura decorrente da posição que o político ocupa mediante acesso privilegiado
a bens públicos. 8. A presença de alguns dos investigados caminhando em via
pública na qual a Prefeitura promovia melhorias na pavimentação, não havendo
evidências de que teria havido alguma forma de vinculação da obra à sua
candidatura, afasta a caracterização de conduta vedada ou abuso de poder político. 9.
Recurso conhecido e desprovido. (TRE-PR - RE: 06007481320206160071
ATALAIA - PR 58571, Relator: Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Data de
Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE.
Grifos nossos)
EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER
POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. ARTIGOS 73, INCISO I, DA LEI Nº
9.504/1997 E 22 DA LC 64/90. USO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL PÚBLICO.
BEM DE USO COMUM DO POVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA
DO PLEITO ELEITORAL. NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DAS
ELEIÇÕES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. "Para configuração da
conduta vedada, descrita no art. 73, I da Lei nº 9.504/97, é necessário que a cessão
ou utilização de bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a
isonomia do pleito, o que não ocorreu no caso, em que não houve a comprovação de
que o acesso ao uso do bem público foi negado aos demais candidatos. 2. Para que se
reconheça o abuso de poder político é necessária a comprovação (inexistente nos
autos) de que a conduta alegada como ilícita tenha ferido a legitimidade e a
normalidade no pleito. 3. Da narrativa e das provas não for possível se comprovar a
prática de atos em desvio de finalidade pública e não há que se falar em abuso de
poder político. 4. Recurso improvido. (TRE-PR - RE: 27044 JOAQUIM TÁVORA -

Num. 44642788 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
PR, Relator: LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data
de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/03/2017. Grifos nossos)
Com efeito, a demanda deve ser julgada improcedente.

De fato, a única prova produzida nos autos pela parte autora, ora recorrente, é o
vídeo de id. 44168539, contendo imagens, filmadas por um cidadão não
identificado, de dois veículos parados no estacionamento de um prédio,
identificado pela sigla "CAPS II", contendo, em ambos, adesivos de propaganda
eleitoral da candidata "Ivani" nos vidros traseiros. Não se vislumbra a presença
de candidatos no local, nem há a entrega de material de propaganda a nenhuma
pessoa.
Assim, mostra-se correta a sentença de 1º grau, dada a ausência de qualquer
evidência, por menor que seja, de que os candidatos recorridos estivessem no
local, mais ainda realizando reuniões ou distribuindo material de propaganda.
Quanto à presença de veículos adesivados, estacionados no pátio do prédio
público, é de se pontuar que o recorrente não produziu qualquer prova, conforme
era sua incumbência, de que tais carros seriam do município.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a presença de veículos
particulares contendo adesivos com propaganda eleitoral em estacionamento
público não constitui irregularidade:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. MÚLTIPLOS FATOS.
(...)
3. O estacionamento de veículos particulares contendo adesivos de
propaganda eleitoral em local público, como o pátio da Prefeitura Municipal,
não configura a conduta vedada no art. 73, I, da Lei n. 9.504/1997, nem tem
potencialidade para caracterizar abuso de poder.
4. Não há como afastar mandato eletivo obtido nas urnas sem a comprovação,
através de provas lícitas e robustas, de grave abuso, suficiente para ensejar a
severa sanção.

Num. 44642788 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
(...)
(TRE/PR, REl nº 31038, Rel. Des. Jean Carlo Leeck, DJE 11/07/2019)

EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL
-
PROPAGANDA
-
AFIXAÇÃO
DE
ADESIVO
EM
VEÍCULO
PARTICULAR
ESTACIONADO NO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - BEM
PARTICULAR
-
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA
IRREGULAR - RECURSO DESPROVIDO.
A conduta de estacionar, no pátio da Prefeitura Municipal, veículo particular
contendo adesivo de candidato à prefeito municipal está inserida na esfera do
direito de uso da propriedade e da manifestação de pensamento.
(TRE/PR, REl nº 5929, Rel. Des. Jesus Sarrão, PSESS 18/09/2008)

Dessa forma, não merece reparo a sentença, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.

4. RESUMO DO VOTO

O processo se baseia na alegação de que o então prefeito municipal de
Guarapuava, candidato à reeleição, e sua candidata a vice, teriam utilizado um
bem público, especificamente o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), para
promover a sua campanha.
A lei eleitoral é muito clara ao proibir esse tipo de prática. O objetivo é assegurar
que a competição entre os candidatos seja justa e equilibrada, impedindo que
alguém se beneficie do acesso a bens ou serviços custeados pela população para
obter vantagem na corrida eleitoral.
Para sustentar a acusação, foi apresentado um único vídeo. A filmagem mostra
dois veículos particulares com adesivos de propaganda dos candidatos,
estacionados no pátio do CAPS II.
Contudo, as imagens não registram a presença dos próprios candidatos, nem a
realização de reuniões, discursos ou qualquer distribuição de material de

Num. 44642788 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
campanha.
Ao analisar o caso, o juiz de primeira instância considerou que a prova era
insuficiente. Ele entendeu que o vídeo, por si só, não demonstrava que o espaço
público estava sendo efetivamente usado para a campanha. Além disso, não havia
qualquer comprovação de que os veículos pertenciam à prefeitura.
Analisando os argumentos do recorrente e as provas que estão no processo,
cheguei à mesma conclusão do juiz.
A simples presença de carros particulares com propaganda eleitoral em um
estacionamento de acesso público não configura uma irregularidade.
Segundo decisões anteriores deste Tribunal, essa situação se enquadra no direito
de manifestação do pensamento dos proprietários dos veículos.
Dessa forma, por não haver provas da utilização indevida do bem público em
benefício da campanha, mantenho a decisão inicial, que julgou a ação
improcedente, concluindo que nenhuma irregularidade eleitoral foi cometida
pelos candidatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER, EM PARTE, do recurso
interposto, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44642788 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010191086800000043582114
Número do documento: 25073010191086800000043582114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:36:31
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600590-97.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS (PL / PSD
/ PODEMOS / PRD) -Advogado do(a) RECORRENTE: THIEME SILVESTRI - PR44069 -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO, DENILSON BAITALA -
Advogados do(s) RECORRENTES: THIEME SILVESTRI - PR44069, FABIO AUGUSTO PLETSCH -
PR112906 - RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES - Advogados do(a) RECORRIDO: DERICKY
AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDA: JANAINA NAUMANN -
Advogados do(a) RECORRIDA: EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos da voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.07.2025